Tribunal: TJES
Processo: 0003356-14.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003356-14.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURGEN MARINUS JACOBUS VAN DEN HOUT e outros

APELADO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESERÇÃO DO RECURSO DA RÉ. DANO MORAL FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que condenou a ré ao reembolso de R$ 2.955,00 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da não entrega de produto adquirido pelo autor. A ré recorreu pleiteando a reforma da sentença, mas não realizou o preparo recursal, resultando na deserção. O autor recorreu pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 17.045,00 (dezessete mil e quarenta e cinco reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do recurso interposto pela ré, diante da ausência de preparo recursal; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais e a possibilidade de sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto por Soletrol Indústria e Comércio LTDA não pode ser conhecido, pois a parte não realizou o preparo recursal, mesmo após intimação, configurando-se a deserção.

O montante indenizatório por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e prudente arbítrio do magistrado, considerando o grau de culpa do agente, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

No caso concreto, a sentença fundamentou adequadamente a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo comprovação de abalo psicológico mais grave que justificasse a majoração pretendida pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré não conhecido por deserção. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve ser conhecido apenas se observados os pressupostos de admissibilidade, incluindo o preparo recursal, sob pena de deserção.

A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e as circunstâncias do caso concreto, não cabendo majoração sem elementos que comprovem maior abalo psicológico da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 99, § 7º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0003356-14.2018.8.08.0021

APELANTES/APELADOS: JURGEN MARINUS JACBUS VAN DEN HOUT e SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 201/203, por meio da qual a MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari julgou procedente a pretensão deduzida na
Ação Indenizatória
ajuizada por Jurgen Marinus Jacbus Van Den Hout para condenar Soletrol Indústria e Comércio LTDA no reembolso da quantia de R$ 2.955,00 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais) e em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como nos ônus sucumbenciais.

A controvérsia, em ambos os recursos, se relaciona ao montante arbitrado a título indenizatório.

No recurso interposto às fls. 208/218, Soletrol pugna pela reforma da sentença, requerendo, primeiramente, a concessão da justiça gratuita, requerimento indeferido na forma da Decisão de ID 9223624, em que restou determinado, por conseguinte, que a mencionada Apelante efetuasse o pagamentos das custas recursais, sob pena de deserção.

Tendo em vista que Soletrol Indústria e Comércio LTDA, apesar de intimada para realizar o preparo, deixou de proceder à respectiva quitação, de rigor
NÃO CONHECER DO APELO
por

de
serção. Via de consequência, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo.

Quanto ao Apelo de fls. 234/239, Jurgen Marinus defende a majoração da indenização em comento para R$ 17.045,00 (dezessete mil e quarenta e cinco reais), arbitrada, na origem, em R$ 3.000,00 (três mil reais) aos seguintes fundamentos, lançados na Sentença:

“No que tange ao dano moral, concluo que embora a inadimplência contratual e a insatisfação com o negócio, por si só, não autorize a condenação nesta espécie reparatória, concluo que a situação vivenciada pelo autor vai além do mero desconforto e frustração, na medida em que imbuído de boa-fé comprou e pagou pela compra do produto que nunca recebeu, não sendo sequer franqueada, a teor dos diálogos retratados nos diversos e-mail's de fls.54/57, a opção de restituição do valor pago, o que sinaliza a desídia e descaso da ré com o consumidor.

O dano moral se caracteriza pela violação dos direitos de personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, ultrapassando neste caso concreto, os limites do ponderável.

Assim, concluo que a frustração, o aborrecimento, o descaso e a ausência de razoabilidade na conduta da empresa ré autoriza a reparação, contudo, em valor que represente maior equilíbrio, razoabilidade e compatibilidade com a extensão do dano de forma a permitir a efetivação do desiderato pedagógico fundado no caráter punitivo e compensatório.” (fls. 202 e v.)

Limita-se o Apelante a alegar que o valor arbitrado se caracteriza como ínfimo e deve ser aumentado pois “
a indenização por danos morais deve dispor de caráter psicopedagógico, que busca ‘compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso’
”.

Como cediço, o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará o montante condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Deve-se levar em consideração, também, o efeito pedagógico no valor da condenação, de modo a obstar reiteradas abusividades do infrator, atentando-se, ainda, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, não vislumbro motivos para majorar a indenização arbitrada, seja porque fixada ao prudente arbítrio do Julgador singular que, ao mensurar o valor do dano, o fez de forma devidamente fundamentada, ademais de razoável e proporcional ao dano, e também porque o Apelante não apresentou maiores justificativas relacionadas à aflição psicológica sofrida que corroborem o pleito de majoração.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por Jurgen Marinus Jacbus Van Den Hout.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.